Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720280-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HADRYA HAYRA PIMENTA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a liminar pleiteada. A autora pretendia que fosse autorizado o pagamento em consignação, do valor relativo ao consumo dos 90 dias anteriores ao corte de energia elétrica (27/02/2025), no valor de R$ 829,81, e determinado que a ré restabelecesse fornecimento de energia elétrica da residência. Em suas razões, em síntese, alega que devido a sua condição de hipossuficiência financeira, deixou de adimplir determinadas faturas de energia elétrica, circunstância que ensejou a suspensão do fornecimento. Afirma que realizou acordo de parcelamento de débitos pretéritos, cujo valor das parcelas foi inserido nas faturas mensais subsequentes, juntamente com o consumo atual. Sustenta que não conseguiu cumprir integralmente esse parcelamento, razão pela qual teve o fornecimento de energia interrompido em 27/02/2025. Aduz que efetuou o pagamento dos valores correspondentes ao consumo dos últimos 90 (noventa) dias anteriores ao corte, no montante de R$ 829,81, conforme comprovante juntado aos autos. Defende, ainda, que o inadimplemento das parcelas do acordo não pode justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para que a agravada restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica em sua residência, mediante o pagamento das faturas correspondentes aos últimos 90 (noventa) dias. Requer, ainda, que a ré emita as faturas vincendas de modo apartado das faturas relativas ao débito antigo e parcelado. Preparo dispensado, tenho em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, o juiz indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, nos seguintes termos: “(...) O art. 300 do CPC dispõe que a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretende a autora seja determinado à ré que restabeleça o fornecimento de energia, com fundamento no art. 357 da Resolução 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que veda a suspensão do serviço após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da data da fatura vencida e não paga, e a autorização da consignação do valor das três últimas faturas, excluindo o acordo. Depreende-se da regulamentação que, se o consumidor providenciar o pagamento do débito com vencimento inferior a 90 dias, será defeso à prestadora interromper o serviço. Caso tenha interrompido, deverá restabelecer o serviço. A autora alega que o corte ocorreu no dia (27/02/2025, juntando aos autos comprovante de depósito judicial do valor das faturas dos meses de dezembro/2024, janeiro e fevereiro/2025, no valor de R$829,81, porém sem a inclusão das parcelas do acordo extrajudicial celebrado com a ré (ID 227841060). A Resolução, no entanto, veda apenas que a suspensão do fornecimento do serviço ocorra por débito superior a 90 dias, não havendo impedimento para a inclusão de parcelas relacionada a acordo de débitos pretéritos na fatura do consumo mensal. Pelo que se denota dos autos a autora realizou acordo anterior com a ré exatamente para evitar o corte de energia anteriormente, e agora informa que não possui condições de arcar com o ajuste realizado. Tal conduta não se coaduna com a boa-fé. Não reputo, pois, demonstrada a alegada probabilidade do direito. De fato, a autora está a burlar a ideia da lei em impossibilitar o corte por débitos superiores a 90 dias. Com efeito, promove parcelamento do débito ao fim de evitar o corte e em seguida não pretende pagar o parcelamento. Assim, considerando que o pagamento do acordo juntamente com as faturas mensais deve ser realizado e não tendo a requerente demonstrado esse pagamento, há de ser indeferida a liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada. Autorizo o levantamento pela autora do valor de R$829,81, depositado no ID 227841060. (...)” Quanto à probabilidade do direito, a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL dispõe não ser possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de débitos superiores a 90 dias: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” No caso em exame, embora a agravante tenha celebrado acordo para parcelamento do débito em relação a faturas pretéritas, o corte no fornecimento de energia elétrica não pode se dar em razão do inadimplemento desse acordo, mas tão somente das faturas vencidas a menos de 90 dias. A princípio, a celebração de acordos para parcelamento de débitos, por si só, não configura má-fé por parte da consumidora, mas sim demonstração de sua boa vontade em regularizar pendências financeiras pretéritas. Desse modo, não é lícita a utilização de tal medida como meio coercitivo para compelir o consumidor ao pagamento de débitos antigos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS SUPERIORES A 90 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO EM ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EM RELAÇÃO À PERÍODO PRETÉRITO. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE FATURAS SEPARADAS. 1. Não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica se o débito for superior a 90 dias (RN 1.000/2021 ANEEL 357). 2. No caso, embora a agravante tenha celebrado acordo para parcelamento do débito em relação a faturas pretéritas e tenha autorizado essa cobrança nas faturas vincendas, o corte no fornecimento de energia elétrica não pode se dar em razão do inadimplemento desse acordo, mas tão somente das faturas vencidas a menos de 90 dias, razão pela qual caberia à agravada emitir faturas separadas, a fim de evitar essa situação. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1918289, 0727057-43.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.)” O perigo de dano está comprovado, uma vez que o fornecimento de energia elétrica – serviço público essencial e indispensável – encontra-se suspenso, o que compromete gravemente as condições básicas de moradia da agravante. ISSO POSTO, defiro a antecipação da tutela pleiteada para determinar que a agravada reestabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica, mediante o pagamento do valor relativo ao consumo dos 90 dias anteriores ao corte (27/02/2025), excluídos os valores do parcelamento de dívidas pretéritas, que devem ser cobradas em faturas apartadas. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)